Tribunal: TJMT
Processo: 1008070-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008070-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[LAIRA DANIELLE BORGES MARIANO - CPF: 044.601.631-44 (ADVOGADO), DHIEGO AUGUSTO DA CUNHA - CPF: 728.775.452-53 (AGRAVANTE), WAGNER OKADA - CPF: 706.432.451-20 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008070-98.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
DHIEGO AUGUSTO DA CUNHA

AGRAVADO:
WAGNER OKADA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c.c. Obrigação de Não Fazer, indeferiu tutela de urgência destinada à suspensão dos efeitos de transferência de veículo automotor, sob alegação de simulação negocial e pedido de manutenção da posse do bem em favor do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em hipótese de alegação de simulação de negócio jurídico envolvendo transferência de veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A caracterização de negócio jurídico simulado, conforme art. 167 do CC, demanda prova robusta da divergência entre a vontade declarada e a real intenção das partes.

A análise da alegada simulação requer dilação probatória, com exame aprofundado da relação negocial, da origem e destinação dos valores e da conduta das partes, o que é incompatível com a cognição sumária.

O negócio jurídico formalizado goza de presunção de validade, incumbindo à parte autora o ônus de desconstituí-lo mediante prova consistente.

A medida pleiteada possui caráter satisfativo, por antecipar os efeitos do provimento final ao suspender o negócio jurídico e assegurar a posse do bem.

Não se evidencia perigo de dano concreto e iminente que justifique a intervenção excepcional antes da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A alegação de simulação de negócio jurídico exige prova robusta e não se comprova, em regra, por cognição sumária.

A ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano afasta a concessão de tutela de urgência.

Medidas de natureza satisfativa que antecipam o mérito não devem ser concedidas sem adequada instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, art. 167.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI no 1020814-62.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 25.09.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008070-98.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
DHIEGO AUGUSTO DA CUNHA

AGRAVADO:
WAGNER OKADA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
DHIEGO AUGUSTO DA CUNHA
em face da r. decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c.c Obrigação de Não Fazer e Pedido de Tutela de Urgência n. 1106925-23.2025.8.11.0041,
ajuizada em face de
WAGNER OKADA
, indeferiu pedido de tutela de urgência pleiteada na origem.

A demanda originária tem por objeto a declaração de nulidade de negócio jurídico reputado simulado, consistente na formalização de transferência da posse/propriedade de veículo automotor, qual seja, camionete TRITON SPORT HPE S, placa RHR8G88, RENAVAM 01286932014, instrumento que, segundo a tese autoral, não refletiria a real intenção negocial das partes.

Sustenta o agravante que a relação jurídica mantida com o agravado consistiu, em verdade, em aporte financeiro voluntário destinado a empreendimento ambiental denominado “Seringal Sucurian”, com ciência e assunção dos riscos inerentes ao investimento.

Alega que, diante de questionamentos internos na instituição financeira em que o agravado exerceria cargo de alta gestão, foi sugerida a formalização de suposta compra e venda do referido veículo, com a finalidade exclusiva de conferir lastro documental às movimentações financeiras realizadas, sem que houvesse efetiva intenção de alienação do bem.

Afirma que o instrumento firmado consubstancia negócio jurídico simulado, porquanto não traduziria a vontade real das partes, mas apenas mecanismo formal destinado a encobrir a natureza jurídica do aporte realizado.

Narra que, superada a questão interna perante a instituição bancária, o agravado passou a exigir a devolução imediata dos valores aportados, como se mútuo fossem, além de ameaçar adotar medidas judiciais e extrajudiciais, inclusive busca e apreensão da camionete TRITON SPORT HPE S, placa RHR8G88, RENAVAM 01286932014, com fundamento no documento cuja validade é impugnada na ação principal.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja determinada a manutenção da posse do veículo em favor do agravante, bem como a suspensão dos efeitos da transferência questionada, com expedição de ordem ao DETRAN/MT para que se abstenha de promover quaisquer bloqueios ou restrições sobre o bem.

Postula, ainda, a proibição de adoção de medidas judiciais ou extrajudiciais de cobrança fundadas no instrumento controvertido, com a fixação de multa diária para a hipótese de descumprimento da decisão.

Ao final, pugna pelo provimento definitivo do recurso, com a reforma integral da decisão agravada e concessão da tutela de urgência na origem.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante id. 349193887.

A tutela de urgência recursal foi indeferida, conforme decisão id. 349703859.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
DHIEGO AUGUSTO DA CUNHA
contra decisão proferida pelo
Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c.c Obrigação de Não Fazer e Pedido de Tutela de Urgência n. 1106925-23.2025.8.11.0041
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Extrai-se dos autos que o agravante sustenta ter mantido relação negocial com o agravado consistente em aporte financeiro destinado a empreendimento ambiental, denominado “Seringal Sucurian”, afirmando que a transferência de veículo automotor formalizada entre as partes teria natureza meramente simulada, utilizada como expediente documental para justificar movimentações financeiras perante instituição bancária.

Aduz que, após o agravado passar a exigir a devolução dos valores como se mútuo fossem, passou a ameaçar a adoção de medidas constritivas com fundamento no instrumento firmado.

O bem objeto da controvérsia consiste em veículo automotor do tipo caminhonete, marca/modelo MMC/TRITON SPORT HPE S, cor prata, placa RHR8G88, RENAVAM no 1286932014, cuja transferência foi formalizada em favor do agravado e cuja validade é questionada sob alegação de simulação negocial.

Diante desse cenário, o agravante postulou, em sede de tutela de urgência, a manutenção da posse do referido veículo, a suspensão dos efeitos da transferência e a proibição de adoção de medidas judiciais ou extrajudiciais fundadas no instrumento impugnado.

O juízo de origem, contudo, entendeu ausentes os requisitos autorizadores da tutela provisória e indeferiu a medida, ao fundamento de que a controvérsia demanda dilação probatória, decisão esta que ora se busca reformar.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a fim de aferir a possibilidade de concessão de tutela de urgência destinada a suspender os efeitos de negócio jurídico cuja validade é questionada sob alegação de simulação.

Pois bem.

A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tratando-se de medida excepcional fundada em cognição sumária.

No caso concreto, a pretensão do agravante está alicerçada na alegação de que o negócio jurídico formalizado entre as partes consistente na transferência do veículo acima descrito, seria simulado, não refletindo a real intenção negocial, a qual corresponderia, em verdade, a aporte financeiro em empreendimento de risco.

Todavia, a caracterização de negócio jurídico simulado, nos termos do art. 167 do CC, demanda prova robusta e inequívoca acerca da divergência entre a vontade declarada e a vontade real das partes, o que, via de regra, não se evidencia por meio de análise superficial dos elementos inicialmente constantes dos autos.

Com efeito, a apuração de eventual simulação exige exame aprofundado da dinâmica negocial, da origem e destinação dos valores, da conduta das partes ao longo da relação jurídica, bem como da efetiva intenção dos contratantes, circunstâncias que reclamam dilação probatória, com a produção de prova documental complementar, testemunhal e, se necessário, pericial.

Nesse contexto, não se revela possível, em sede de cognição sumária, afirmar, com o grau de segurança necessário, a probabilidade do direito invocado, sobretudo quando o negócio jurídico impugnado ostenta forma regular e goza de presunção de validade, incumbindo à parte autora desconstituí-lo mediante prova consistente.

Nesse sentido:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS -
DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DOS REQUSITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da liminar, exige-se os requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, a presença da probabilidade do direito e da demonstração ou do perigo de dano ou do risco ao resultado do processo, cumulativamente. Demandando a controvérsia a necessidade de dilação probatória, o indeferimento é medida que se impõe. Recebimento de benefício previdenciário, o qual, prima facie, supre suas necessidades imediatas da Recorrente.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10208146220258110000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 25/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)”

Ademais, a medida pleiteada possui nítido caráter satisfativo, porquanto busca, em última análise, impedir a produção de efeitos do negócio jurídico questionado e assegurar, de forma antecipada, a manutenção da posse do bem, providência que se confunde com o próprio mérito da demanda originária.

Logo, a concessão da tutela, nessas circunstâncias, implicaria indevida antecipação dos efeitos finais do provimento jurisdicional, esvaziando a necessidade de instrução probatória e comprometendo a adequada formação do contraditório.

De igual modo, o perigo de dano não se apresenta, neste momento processual, de forma concreta e iminente a justificar a intervenção excepcional desta instância, sobretudo porque eventual lesão poderá ser adequadamente apreciada e, se o caso, reparada ao final da demanda.

Ao arremate, verifica-se que a controvérsia posta demanda dilação probatória, especialmente por envolver alegação de simulação de negócio jurídico, circunstância que exige prova robusta e análise aprofundada da relação estabelecida entre as partes, providência incompatível com a via estreita da tutela de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026